Tribunal: TJMT
Processo: 1037362-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037362-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO REIS CASTILHO - CPF: 057.813.839-56 (RECORRENTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1037362-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Celso Reis Castilho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORDÂNCIA COM A ALTERAÇÃO. VIAGEM À TRABALHO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. ENVIO DE AVISO PRÉVIO NÃO COMPROVADO. TRECHO REALIZADO POR VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte Autora conta que é integrante de uma banda, os quais foram contratados para um show em Maracajú/MS, tendo adquirido passagens aéreas com a Ré, partindo da cidade de Cuiabá/MT com destino a Campo Grande/MS, no dia 23/04/2022, com decolagem para às 06h00min e chegada as 07h10min, onde o mesmo ainda seria transportado por uma van com os demais integrantes até uma chácara em Macarajú, distante cerca de 3 horas de Campo Grande.

3. Ocorre que o voo inicialmente contratado foi alterado unilateralmente, passando a ter o seguinte trecho: Saída de Cuiabá/MT às 17h00, com conexão em Campinas e chegada à Campo Grande em 00h40min do dia 24/04/2022, o que resultaria na impossibilidade de exercer seu labor, a qual foi contratado.

4. Aduz que, em decorrência da inviabilidade da alteração do voo, realizou o trecho Cuiabá > Campo Grande, pelas vias terrestres, tendo adquirido passagens de ônibus pela empresa Viação Motta.

5. Em contrapartida, a cia aérea limitou-se a alegar que a alteração do voo se deu em razão de uma alteração da malha aérea, todavia, não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados. Além disto, sustenta que procedeu com a notificação da alteração no dia 21/04/2022, no entanto, juntou somente tela sistêmicas a qual não há indicação para qual e-mail foi encaminhada a notificação, portanto, não restou comprovado os seus alegados, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023